Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-47.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009776-47.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DOUGLAS FELIPE RAMOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. EXIGÊNCIA DE FATURA DE ENERGIA OU LUZ. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não apresentou comprovante de residência em nome próprio (conta de água ou luz). A autora alega ter atendido à determinação judicial, juntando tempestivamente conta telefônica em seu nome. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de conta telefônica em nome próprio é suficiente para comprovar o endereço do autor, suprindo a exigência de comprovante de residência em nome próprio (água ou luz), à luz do princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme disposto no art. 320 do CPC, sendo que a ausência de documento não essencial ao julgamento do mérito não justifica o indeferimento da inicial.
4. A conta telefônica em nome da parte autora supre adequadamente a finalidade de comprovação de endereço, inexistindo exigência legal específica quanto ao tipo de conta (água, luz ou telefone), sobretudo em sede de Juizado Especial, onde vigora o princípio da informalidade.
5. O indeferimento da inicial, fundado exclusivamente na ausência de conta de água ou luz, revela excesso de formalismo, incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade previstos na Lei no 9.099/95.
6. Jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece que a ausência de comprovante de endereço em nome próprio não é causa legítima para indeferimento da inicial, sendo suficiente qualquer documento que comprove minimamente o domicílio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A conta telefônica em nome da parte autora constitui documento suficiente para comprovar o endereço nos Juizados Especiais, não sendo exigíveis exclusivamente comprovantes de água ou luz. 2. A exigência de documentos específicos para comprovação de endereço deve observar a razoabilidade, sob pena de indevida restrição ao acesso à justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, 320 e 330, III; Lei no 9.099/95, art. 14 e art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009776-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025